Tribunal: TJBA
Processo: 8060816-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060816-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAILDA BORGES DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Reavaliação nonagesimal da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Reiteração de teses já apreciadas. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998.

2. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente (i) da ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (ii) de mora processual; e (iii) da falta de contemporaneidade e fundamentação idônea do decreto prisional.

3. As teses relativas à ausência de fundamentação e contemporaneidade já haviam sido apreciadas no HC nº 8011738-57.2025.8.05.0000, no qual a ordem foi denegada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em novo habeas corpus, fundamentos da prisão preventiva já analisados e rejeitados por esta Corte; (ii) saber se a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva implica automática revogação da custódia; e (iii) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, diante da complexidade da ação penal.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, sob pena de indevida reiteração de writ e violação à estabilidade das decisões judiciais. Assim, não se conhece das teses relativas à ausência de fundamentação, contemporaneidade e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, por configurarem repetição de argumentos examinados no HC anterior.

5. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta revogação automática da custódia, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6581. No caso concreto, houve reavaliação expressa da prisão em 07/11/2025, inexistindo omissão judicial.

6. A aferição de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de ação penal complexa, com pluralidade de réus, imputação de organização criminosa estruturada, tráfico interestadual e lavagem de capitais, além de movimentação financeira superior a R$ 2.000.000,00, não se verifica mora injustificada. A instrução encontra-se em curso regular, sem demonstração de desídia do Juízo.

7. Persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da suposta atuação da paciente como elo financeiro da organização criminosa, circunstâncias que revelam a inadequação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da custódia, impondo-se apenas a realização do controle judicial.”
“2. Em ação penal complexa, com pluralidade de réus e imputação de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, não se configura excesso de prazo quando evidenciada a regularidade da marcha processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6581, Plenário; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060816-20.2025.8.05.0000, impetrado pel
o
s
B
éis. DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA,
DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA
e
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA
, em favor de JAILDA BORGES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora